Tribunal: TJMT
Processo: 1025963-15.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025963-15.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO - CPF: 460.913.271-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PERCIVAL SANTOS MUNIZ - CPF: 203.770.611-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LENIL KAZUHIRO MORIBE - CPF: 714.159.809-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA - CNPJ: 37.432.689/0001-33 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MPEMT - RONDONOPOLIS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO – INVERSÃO DO PROCEDIMENTO – VANTAJOSIDADE NÃO DEMONSTRADA – OBJETOS DIVERSOS – SUSPEITA DE DIRECIONAMENTO – IRREGULARIDADES NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA RECORRENTE – DEMONSTRAÇÃO – RELATÓRIO DO CAOP – EXISTÊNCIA DE FORTES INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – INDISPONIBILIDADE DE BENS – REQUISITOS PREENCHIDOS – VALOR DO DANO AO ERÁRIO NÃO AUFERIDO – READEQUAÇÃO DO MONTANTE INDISPONIBILIZADO – PROVIMENTO PARCIAL.

O Relatório do Centro de Apoio Operacional do Ministério Público – CAOP – apontou inúmeras irregularidades na adesão do Município de Rondonópolis à Ata de Registro de Preços n. 60/2011/SAD, o que implica reconhecer que há indícios da prática de ato ímprobo pela Recorrente.

A ausência de comprovação da vantajosidade para o ente público municipal e a divergência do objeto licitado no Pregão Presencial n. 67/2011/SAD e do objeto contratado pelo ente público municipal, a princípio, demonstram que a contratação da pessoa jurídica recorrente foi direcionada, justificando, portanto, a concessão da liminar de indisponibilidade de bens.

A existência de fortes indícios da prática de ato de improbidade administrativa proporciona a concessão da medida cautelar liminar, para decretar a indisponibilidade de bens do requerido.

Não sendo possível aferir o valor total do dano ao erário, revela-se prudente readequar o montante indisponibilizado ao correspondente a 50% (cinquenta por cento) do contrato.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se

de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa Ábaco Tecnologia de Informação Ltda., contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c/c Pedido de Tutela Provisória n. 1010542-73.2020.8.11.0003, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, decretou a indisponibilidade de bens dos Requeridos, até o montante de R$ 1.968.000,00 (um milhão, novecentos e sessenta e oito mil reais).

A Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, asseverando que o Município de Rondonópolis, à luz da conveniência e oportunidade, optou por aderir à Ata de Registro de Preço n. 60/2011/SAD que, a seu ver, atendia aos interesses da municipalidade, fato sobre o qual não exerce qualquer nível de ingerência, por corresponderem a procedimentos e decisões do ente público.

Alega que não há demonstração de que tenha agido de má-fé, bem assim a existência de liame objetivo e subjetivo com as irregularidades formais, supostamente ocorridas no âmbito do Município de Rondonópolis.

Aduz que as meras ilegalidades internas não são suficientes para a configuração da prática de ato de improbidade administrativa, principalmente porque não houve demonstração de que a sua contratação gerou prejuízo ao Município de Rondonópolis.

Salienta que os serviços contratados foram, efetivamente, prestados e que não lhe deve ser atribuída a ausência de estudo prévio pelo Município de Rondonópolis, acerca da justificativa de vantajosidade, por se tratar de questões internas do referido órgão público.

Enfatiza que está sendo ignorado que houve a prestação integral dos serviços contratados, que inexistem indícios de superfaturamento e que as ilegalidades, assinaladas na exordial, referem-se a decisões administrativas, tomadas, internamente, pelos entes públicos, sem que houvesse a má-fé dos seus gestores, e tampouco, dela, que, sequer, participou da tomada das citadas decisões.

Sustenta que os apontamentos da Controladoria-Geral do Estado, contidos na Orientação Técnica n. 05/2015 e o Relatório Técnico n. 24/2018 são muito posteriores ao contrato administrativo em questão.

Verbera o desacerto da decisão atacada, também, pelo fato de decretar a indisponibilidade de bens no valor do total do contrato, quando sequer há prova quanto à existência de superfaturamento, e, se existente, em que valor.

Informa que este Tribunal de Justiça, quando remanesce dúvida sobre o valor do prejuízo experimentado, tem adotado o percentual de 25% (vinte e cinco) sobre o valor do contrato.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo, para sobrestar,
in totum
, a decisão agravada, ou, em caráter subsidiário, para que seja redimensionado o valor da indisponibilidade, para R$ 492.000,00 (quatrocentos e noventa e dois mil reais), correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualmente bloqueado.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 69927995, págs. 01/06).

O Recorrido apresentou a contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 71282459, págs. 01/22).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opina pelo provimento, parcial, do Agravo, tão somente para readequar o valor constritado (id. 75572135, págs. 02/06).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa Ábaco Tecnologia de Informação Ltda., contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c/c Pedido de Tutela Provisória n. 1010542-73.2020.8.11.0003, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra o Agravante, Ananias Martins de Souza Filho, Percival Santos Muniz e Lenil Kazuhiro Moribe, decretou a indisponibilidade de bens dos requeridos, até o montante de R$ 1.968.000,00 (um milhão, novecentos e sessenta e oito mil reais).

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, contra Ananias Martins de Souza Filho, Percival Santos Muniz, ex-Prefeitos do Município de Rondonópolis, Ábaco Tecnologia da Informação Ltda. e Lenil Kazuhiro Moribe, sócio-diretor da pessoa jurídica, alegando que a empresa Requerida foi contratada, de forma fraudulenta, por meio de adesão do referido Município à Ata de Registro de Preços n. 60/2011
–
Pregão Presencial n. 67/2011/SAD –, cujo objeto era a contratação de “serviços especializados em Sistema Informatizado de Gestão Previdenciária para entidades de Previdência com uma média de 50.000 servidores ativos”.

Salientou, na inicial, que: a) não houve pesquisa de preços que justificasse a adesão “carona” do Município de Rondonópolis, na licitação promovida pela SAD; b) não foi elaborado projeto básico e executivo; c) havia divergências entre o objeto licitado e o contratado, bem assim entre a forma de pagamento constante do contrato e a forma como era feita; d) era impossível mensurar os serviços prestados; e) ocorrência de sobrepreço e superfaturamento do contrato; f) não houve demonstração da vantagem para o órgão público; g) o objeto era impróprio para contratação por outros órgãos que utilizam serviços de TI; h) houve a utilização de homem/hora, em detrimento de pontos por função; i) ocorreu sobrepreço, no valor da hora em 33,78%, se comparado ao desenvolvimento de ponto por função; j) o processo licitatório foi direcionado, conforme demonstram as cláusulas restritivas.

Argumentou que os relatórios, elaborados pela Corregedoria-Geral do Estado, que examinou a Ata de Registro de Preços n. 60/2011/SAD, comprovam as diversas irregularidades apontadas.

Defendeu, ainda, que a adesão do Município de Rondonópolis à Ata de Registro de Preços não se justificava, porque inexistia qualquer indicativo de que trouxesse benefícios à Municipalidade e, também, porque não demonstrou as razões para que não realizasse o procedimento licitatório próprio.

Afirmou que a contratação trouxe prejuízo aos cofres públicos, no valor R$1.968.000,00 (um milhão novecentos e sessenta e oito mil reais), devendo ser decretada a indisponibilidade de bens dos Requeridos.

O Magistrado singular deferiu o pedido de indisponibilidade de bens dos Requeridos, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta,
DEFIRO
o pedido de indisponibilidade de bens dos requeridos no valor total de R$1.968.000,00 (um milhão novecentos e sessenta e oito mil reais).

Para satisfazer a medida deferida, determino:

1- A indisponibilidade de valores em contas e ativos financeiros dos requeridos;

2- A indisponibilidade de veículos em nomes dos requeridos por meio do sistema RENAJUD;

3- A indisponibilidade de bens imóveis em nomes dos requeridos por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB; e,

- A expedição de ofício à JUCEMAT para que abstenha de quaisquer atos que impliquem na transferência de quaisquer participações em empresas comerciais em que os requeridos sejam sócios;

Contra essa decisão, a empresa Ábaco Tecnologia de Informação Ltda.-ME interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, saliento que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

A
decretação de indisponibilidade de bens, em decorrência da apuração de atos de improbidade administrativa, como sabido, deve observar o teor do artigo 7
o
, parágrafo único, da Lei n. 8.429/1992,
in verbis
:

Art. 7°. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o
caput
deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

O Superior Tribunal de Justiça, de fato, consolidou o entendimento sobre o tema, sob a sistemática dos recursos repetitivos (artigo 543 do CPC), no sentido de que o decreto de indisponibilidade de bens, na Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, constitui tutela de evidência e, ante a presença de fortes indícios da prática do ato reputado ímprobo (
fumus boni juris
), dispensa a comprovação de dilapidação iminente, ou efetiva, do patrimônio do legitimado passivo, estando o
periculum in mora
implícito no comando do artigo 7
o
da Lei n. 8.429/1992. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART.543-C O CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO –

DECRETAÇÃO – REQUISITOS – EXEGESE DO ART. 7º DA LEI N. 8.429/1992 QUANTO AO
PERICULUM IN MORA
PRESUMIDO – MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO. 1. Tratam os autos de ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal contra o ora recorrido, em virtude de imputação de atos de improbidade administrativa (Lei n. 8.429/1992). 2. Em questão está a exegese do art. 7º da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário. 3. "(...) no comando do art. 7º da Lei 8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4º, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'.
O
periculum in mora
, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/92
. Assim, a Lei de Improbidade Administrativa, diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e devolução do produto do enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o requisito da demonstração do
periculum in mora
(art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda medida cautelar sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à preambular garantia de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido". (REsp 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 19/9/2014). (Negritei).

Dessarte, na linha do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o pressuposto do
fumus boni juris
é caracterizado pela possibilidade de sua decretação, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa, e o
periculum in mora
é presumido, ou seja, a questão é jurídica.

Noutras palavras, não se exige a comprovação do ato de improbidade administrativa – a ser apurado, no palco adequado, que é a instrução processual –, mas apenas indícios a atestar a verossimilhança do alegado na peça inicial.

Em comentário ao referido artigo 7
o
, elucida Teotônio Negrão:

Art. 7º: 5.
No caso da medida cautelar de indisponibilidade, prevista no art. 7º da LIA, não se vislumbra uma típica tutela de urgência, como descrito acima, mas sim uma tutela de evidência, uma vez que o
periculum in mora
não é oriundo da intenção do agente dilapidar seu patrimônio e, sim, da gravidade dos fatos e do montante do prejuízo causado ao erário, o que atinge toda a coletividade
. O próprio legislador dispensa a demonstração do perigo de dano, em vista da redação imperativa da Constituição Federal (art. 37, §4º) e da própria Lei de Improbidade (art. 7º)’ (STJ-1ª Seção, REsp 1.319.515, Min. Mauro Campbell, j. 22.8.12, maioria, DJ 21.9.12).

‘Desarrazoado aguardar a realização de atos concretos tendentes à dilapidação do patrimônio, sob pena de esvaziar o escopo da medida. Admite-se a indisponibilidade dos bens em caso de forte prova indiciária de responsabilidade dos réus na consecução do ato ímprobo que cause enriquecimento ilícito ou dano ao erário
, estando o
periculum in mora
implícito no próprio comando legal’ (STJ-2ª T., REsp 1.177.290, Min. Herman Benjamin, j. 22.6.10, DJ 1.7.10). [...]. (Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 46. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2014. 1624). (Negritei).

Registro que o procedimento de adesão ao Registro de Preços, conhecido como “carona”, consiste na possibilidade de um ente público aderir à Ata de Registro de Preços realizada por outro ente, com o objetivo de aproveitar a licitação feita e adquirir os produtos ou serviços de que necessita. Portanto, trata-se de uma espécie de dispensa de licitação.

No caso vertente, entendo que os elementos probatórios demonstram, a princípio, a existência de fortes indícios da prática de ato ímprobo pela Recorrente, já que a adesão do Município de Rondonópolis à Ata de Registro de Preços n. 60/2011/SAD deu-se de forma irregular.

As provas que acompanham a ação de base mostram que, no dia 28/05/2012, o então Prefeito de Rondonópolis, Ananias Martins de Souza Filho, solicitou à Recorrente a autorização para a adesão à Ata de Registro de Preços n. 60/2011/SAD (id. 33237564, pág. 37 – autos de origem) e, no dia seguinte (28/05/2012), a empresa Ábaco Tecnologia da Informação Ltda. informou a sua anuência (id. 33237564, pág. 38 – autos de origem), mas somente no dia 14/06/2012, o Secretário Municipal de Administração de Rondonópolis encaminhou ofício à Secretaria de Estado de Administração de Mato Grosso, órgão gerenciador, requerendo a adesão da Municipalidade (id. 33237564, pág. 34 – autos de origem).

Vê-se que, de fato, o Município de Rondonópolis inverteu o trâmite, porque deveria, primeiramente, ter solicitado a sua adesão ao órgão gerenciador da ARP e, posteriormente, consultar o fornecedor, no caso a Recorrente, acerca da sua anuência na prestação do serviço registrado.

A solicitação de anuência prévia à Agravante, pelo Município de Rondonópolis, leva à presunção de que o intuito da adesão foi evitar a realização do processo licitatório próprio e, consequentemente, beneficiá-la, com a contratação direta.

A ausência de justificativa, quanto à vantajosidade da “carona”, no processo de adesão, pois não foram realizados nenhuma pesquisa de preços, orçamentos, etc, o que, no meu entendimento, é forte indício de que houve a prática de ato de improbidade administrativa que causou dano ao erário e infringiu os princípios da Administração Pública.

Com feito, o §1
o
do artigo 15 da Lei n. 8.666/1993 é expresso no sentido de que o registro de preços será precedido de ampla pesquisa de mercado,
in verbis
:

Art. 15 – (...):

§ 1
o
O registro de preços será precedido de ampla pesquisa de mercado.

Frise-se que, embora não seja atribuição da empresa Recorrente proceder à pesquisa de preços, a falta de comprovação da vantajosidade da “carona” implica reconhecer que o intuito do então Prefeito de Rondonópolis, Ananias Martins de Souza Filho, foi contratar a Recorrente sem a submissão ao processo licitatório.

O Relatório, emitido pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público – CAOP –, apontou inúmeras irregularidades na contratação da pessoa jurídica Ábaco Tecnologia de Informação Ltda. pelo Município de Rondonópolis. Veja-se:

- ausência de estudos preliminares ou dados que possam ter subsidiado a elaboração do projeto básico;

- proposta da empresa Ábaco Tecnologia de Informação Ltda. apresentada antes da elaboração do projeto básico;

- inexistência de justificativa, orçamentos ou documentos que demonstrem a vantagem na adesão pelo Município de Rondonópolis;

- indícios de que o projeto básico tenha sido elaborado posteriormente à adesão à ATP n. 60/2011;

- divergência entre o objeto licitado no Pregão Presencial n. 67/2011/SAD e o objeto contratado pelo ente público municipal;

- ausência de documentos que demonstrem o planejamento da contratação;

- falta de análise de viabilidade, estimativa dos custos, definição de critério de mensuração, cálculos da estimativa do volume de serviços demandados, orçamentos prévios, cronograma de execução física e financeira que justificassem a quantidade contratada e a vantagem na adesão à referida ARP;

- forma de pagamento pactuada no contrato (mensal e em valores iguais) difere da ARP;

- não houve cálculos que justificassem a contratação de 120 (cento e vinte) unidades do item 4 e 96 (noventa e seis) do item 6, da ATP n. 60/2011;

- inexistência de planilha que expressasse a composição dos custos unitários de cada serviço;

- não apresentação de cronograma de atividade e de desembolso financeiro;

- impossibilidade de constatar se houve consonância entre o serviço contratado e o realizado; (id. 33249451, págs. 01/23 – autos de origem).

Essas irregularidades, no meu entendimento, são indícios de que o procedimento de adesão à referia ARP não foi vantajoso ao Município de Rondonópolis, bem assim que a Agravante foi, de alguma forma, beneficiada.

Na inicial, não há indicação de que a Agravante tenha participado das decisões tomadas pelo gestor do Município de Rondonópolis, porém, ao ser consultada acerca da adesão à ARP n. 60/2011/SAD, poderia não ter anuído, porque era incontroverso que o objeto licitado no Pregão Presencial n. 67/2011/SAD e o objeto contratado pelo ente público municipal eram divergentes.

Ademais, ficou demonstrado que a sua anuência ocorreu antes de o Município de Rondonópolis solicitar a adesão ao órgão gerenciador da ARP n. 60/2011/SAD.

Não bastasse isso, verifico que, após a contratação da empresa Agravante, foram realizados 07 (sete) aditivos, fazendo com que o preço inicial tivesse aumento significativo. Logo, a existência de indícios da prática de ato ímprobo pelos Requeridos da ACP é manifesta.

Outro ponto que chama a atenção é que a forma de pagamento constante do contrato firmado entre a Agravante e o Município de Rondonópolis é diferente da ARP, sendo extremamente vantajoso à empresa contratada que recebeu, mensalmente, um valor fixo, sem que considerar o serviço que realmente fora realizado.

As questões relativas à comprovação, ou não, do liame subjetivo entre a Recorrente e o gestor municipal, à época e a existência, ou não, de má-fé, devem ser objeto de análise mais aprofundada pelo Juízo singular, quando do recebimento da inicial.

Adentrar à apreciação de tal ponto configura supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

No que tange à alegação de que houve a prestação de todos os serviços contratados e, portanto, não houve dano ao erário municipal, penso que somente será possível aferir a veracidade da afirmativa com a devida instrução processual.

Saliento que, ainda que os apontamentos da Controladoria-Geral do Estado, contidos na Orientação Técnica n. 08/
2015
e no Relatório Técnico n. 24/
2018, sejam posteriores

ao contrato firmado com o Município de Rondonópolis, não afasta, ou não faz desaparecerem as irregularidades indicadas.

Com relação ao valor do suposto dano ao erário municipal, que foi objeto da indisponibilidade, tenho que a decisão impugnada merece retificação, uma vez que o Relatório, elaborado pela CAOP, informou não ser possível quantificar eventual sobrepreço, por não ter parâmetro objetivo. Veja-se:

4)
Se houve sobrepreço ou superfaturamento, calcular a diferença, juntar ao laudo os papéis de justifica.

Em análise ao processo, não foram encontrados documentos que comprovem que a Prefeitura de Rondonópolis tenha realizado pesquisa ou estudo de viabilidade na contratação dos serviços em questão, o que pode ter favorecido a empresa contratada e frustrado a competitividade do certame, pois não constam orçamentos de outras empresas, e o objeto contratado é diferente ao objeto da Ata de Registro de Preços, a qual a prefeitura aderiu.

No entanto por falta de critérios de mensuração e quantificação do objeto tanto no processo licitatório, na contratação quanto na execução, e devido à especificidade do objeto, além de não constar planilha de custos dos serviços contratados,
fica frustrado o cálculo de sobrepreço ou superfaturamento
. (id. 33239451, pág. 19 – autos de origem). (Destaquei).

Anoto que a impossibilidade de aferição do valor do dano não afasta o prejuízo sofrido pelo ente público municipal.

Diante disso, entendo que o valor dos bens indisponibilizados, em relação à Recorrente, deve corresponder a 50% (cinquenta por cento) do contrato, firmado com o Município de Rondonópolis.

Por fim, anoto que, por se tratar de Agravo de Instrumento, não se revela cabível imiscuir-se no exame prematuro do mérito da causa, de modo que alguns argumentos da Agravante serão analisados, primeiramente, na jurisdição de base.

Por tais considerações, o provimento parcial do Recurso é medida impositiva.

Ante o exposto,
PROVEJO, EM PARTE,
o Recurso de Agravo de
Instrumento, interposto
pela empresa Ábaco Tecnologia de Informação Ltda., tão somente para determinar que a ordem de indisponibilidade de bens, relativa à Recorrente, corresponda a 50% (cinquenta por cento) do valor do contrato, celebrado com o Município de Rondonópolis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021